Tribunal: STF
Processo: AI 557290
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO: SÚMULA 280-STF.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência da Súmula 282-STF.
II.  O exame de lei local não
autoriza a admissão do recurso extraordinário (Súmula
280-STF).
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, não ocorrendo o contencioso
constitucional.
IV. - Agravo não provido.